Tribunal: TJES
Processo: 5006372-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006372-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006372-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CNPJ INAPTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO INDICADA NA PROCURAÇÃO. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição do ofício requisitório em nome da sociedade de advogados indicada, sob o fundamento de inaptidão do CNPJ da exequente e de ausência de respaldo legal para a indicação da sociedade de advocacia como beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de precatório em favor de pessoa jurídica exequente com CNPJ considerado inapto perante a Receita Federal, ainda que indicado procurador ou sociedade de advogados para o recebimento; e (ii) estabelecer se é viável a expedição de precatório relativo aos honorários sucumbenciais em nome de sociedade de advogados não indicada expressamente nas procurações outorgadas no momento da constituição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça condiciona a expedição de ofícios requisitórios à verificação da situação regular do CPF ou ativa do CNPJ do beneficiário principal, inexistindo exceção normativa para pessoas jurídicas com cadastro inapto.

4. O beneficiário principal do precatório é o titular da requisição com vínculo processual direto com a Fazenda Pública, sendo vedada a substituição por terceiro estranho à relação processual, como a sociedade de advogados da parte.

5. O crédito decorrente dos honorários sucumbenciais pertence aos advogados indicados na procuração outorgada no momento da propositura da ação, presumindo-se a atuação em nome próprio quando ausente menção expressa à sociedade de advogados.

6. A outorga posterior de nova procuração ou a indicação superveniente da sociedade de advocacia não configura cessão válida de crédito nem tem o condão de alterar a titularidade dos honorários já constituídos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar honorários sucumbenciais quando não houver indicação expressa de seu nome no instrumento procuratório originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A expedição de precatório está condicionada à regularidade do CPF ou à situação ativa do CNPJ do beneficiário principal, nos termos da Resolução nº 303/2019 do CNJ.

2.. Os honorários sucumbenciais devem ser requisitados em nome dos advogados indicados na procuração, sendo ilegítima a sociedade de advogados não expressamente mencionada no instrumento de mandato originário.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 303/2019, arts. 2º, X, e 6º, § 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 23.03.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 1.761.522/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2021; TRF 3ª Região, AI nº 5023835-09.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 05.07.2021; TJES, AG nº 5004696-58.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, j. 10.12.2024; TJES, AC nº 5011938-64.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006372-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da decisão (ID 66163557) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, indeferiu o pedido de expedição de precatório nos termos solicitados pela parte executada.

Em suas razões recursais (ID 13365298), a agravante sustenta que (i) é possível que a expedição de precatório referente ao crédito principal seja feita em nome da Sociedade de Advogados, independentemente de a Empresa executada encontrar-se “inapta” perante a Receita Federal.

Em relação ao crédito concernente aos honorários sucumbenciais, sustenta que (ii) é possível o requerimento de expedição em favor da Sociedade de Advogados, ainda que nas procurações apresentadas conste apenas o nome dos causídicos, e não da sociedade simples.

Assim, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
“determinar ao Juízo de 1º Grau que seja expedido o ofício requisitório de precatório da parte incontroversa, indicando-se a sociedade de advogados Ferraz Moulin e Vitral Advogados Associados e sua respectiva conta bancária
”. A título de provimento final, requereu a confirmação da decisão antecipatória.

Por meio da decisão de ID 13584550, indeferi o pedido de efeito ativo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A demanda de origem consiste em cumprimento de sentença proposto em desfavor do Município de Guarapari por meio do qual RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA pretende executar quantia reconhecida como devida na ação de conhecimento n. 0012821-86.2014.8.08.0021. Na oportunidade, a exequente apresentou como devida a importância de R$ 2.908.551,84 (dois milhões, novecentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Em razão da divergência entre os valores apresentados pela exequente e o montante a que chegou a Contadoria do juízo, houve requerimento, pela parte exequente, de expedição de precatório referente à parcela incontroversa - R$ 2.549.206,49 (dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos) -, o que fora deferido por esta Relatoria nos autos do agravo de instrumento n. 5004105-62.2025.8.08.0000.

Para cumprir o aludido comando judicial, o Juízo
a quo
determinou a intimação
“da parte beneficiária do precatório para que apresente, junto à serventia, as peças obrigatórias que deverão instruir a requisição do pagamento
”.

Foi nesse contexto que o Magistrado de Primeira Instância prolatou a decisão ora agravada, reconhecendo a impossibilidade de expedição de precatório em favor de pessoa jurídica considerada inapta, e a inviabilidade de expedição em nome da sociedade de advocacia, conforme fora solicitado pela exequente.

A propósito, eis o excerto da decisão recorrida:

[...] Com efeito, ao contrário do que sustenta a parte exequente, o § 1º do artigo 31 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não trata dos requisitos para a expedição do precatório, mas sim da fase de pagamento, autorizando que este seja realizado ao procurador do beneficiário com poderes especiais, desde que verificada a regularidade da situação cadastral do beneficiário junto à Receita Federal ou ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC. Tal dispositivo não excepciona ou dispensa a exigência de regularidade fiscal para fins de expedição do ofício requisitório.

Já o artigo 6º, § 3º, da mesma Resolução é claro ao estabelecer que:

"Os ofícios requisitórios deverão ser expedidos somente quando verificadas as situações regular do CPF ou ativa do CNPJ, junto à Receita Federal ou ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC, conforme regulamentação dos órgãos competentes."

Portanto, a expedição do precatório está condicionada à regularidade da inscrição do CNPJ da pessoa jurídica beneficiária. A constatação de que a exequente encontra-se com situação cadastral inapta junto à Receita Federal impede, por si só, a expedição do ofício requisitório, nos termos da normativa aplicável.

O requerimento para que a expedição da requisição ocorra em nome da sociedade de advogados carece, por completo, de respaldo legal/normativo, porquanto o crédito decorrente do título executivo judicial transitado em julgado pertence à pessoa jurídica que figurou como parte, intitulada beneficiária principal, nos moldes do inciso X do artigo 2º da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ("beneficiário principal é o titular da requisição com vínculo processual com a Fazenda Pública").

Quanto ao pleito de expedição do precatório relativo aos honorários sucumbenciais em nome da sociedade de advogados, também não merece prosperar.

O entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, de modo que, sem que haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina. A tentativa de suprir tal requisito mediante a juntada de nova procuração em momento posterior não altera essa realidade processual, tendo em vista que o crédito relativo aos honorários sucumbenciais é constituído no momento da propositura da ação e pertence aos advogados ali indicados. Assim, eventual nova outorga de poderes não configura cessão válida de direitos e não pode modificar o titular do crédito. Segue aresto exemplificativo da Augusta Corte Especial que tratou do tema: [...]

Irresignada, a exequente interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

Destarte, em se tratando de execução de título executivo judicial, a parte beneficiária da verba reconhecida como devida na fase de conhecimento é a parte autora da presente demanda, isto é, RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e não a sociedade de advogados que a representa.

Nesse sentido, inclusive, estabelece o art. 2º, inciso X, da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional da Justiça:

Art. 2o Para os fins desta Resolução:

[...]

X –
beneficiário principal é o titular da requisição com vínculo processual com a Fazenda Pública
.

Por sua vez, a mesma Resolução estabelece como requisito para a expedição dos ofícios requisitórios a regularidade do CPF/CNPJ do beneficiário:

Art. 6o No ofício precatório constarão os seguintes dados e informações:

[...]

§ 3º Os ofícios requisitórios deverão ser expedidos somente quando verificadas as situações regular do CPF ou ativa do CNPJ, junto à Receita Federal ou ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC, conforme regulamentação dos órgãos competentes;

Assim, compreendo, tal como o Juízo
a quo
, que o fato de a pessoa jurídica exequente encontrar-se como inapta perante a Receita Federal consiste em óbice à expedição do ofício, nos termos da Resolução supramencionada.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PAGAMENTO DE RPV E PRC. EMPRESA COM CNPJ INAPTO. IMPOSSIBILIDADE.
1 - O Tribunal de Contas da União, em seu acórdão nº 2732/2017- TCU PLENÁRIO, estabeleceu que os Tribunais devem evitar o cadastramento e emissão de ordens bancárias para pagamento de RPV e PRC a pessoas com cadastros suspensos, cancelados ou nulos. 2 -
Portanto, não há como aceitar beneficiário sem CNPJ/CPF válido, pois este dado é obrigatório nos termos da Lei Complementar 101/2001 e nos termos da Resolução nº 458/2017-CJF/STJ e OS. 07/2017-TRF3R. 3 - Como visto, na hipótese dos autos, a empresa encontra-se inapta, o que impede o processamento do precatório em seu favor.
4 - Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3ª R.; AI 5023835-09.2020.4.03.0000; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães; Julg. 05/07/2021; DEJF 08/07/2021)

Por sua vez, em relação à expedição do ofício requisitório referente aos honorários sucumbenciais em nome da sociedade de advogados, e não em nome dos patronos constantes na procuração inicialmente outorgada pela parte exequente, fato é que o C. STJ possui entendimento reiterado no sentido de que há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade, tal como ocorreu no caso em exame.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONTRATO SOCIETÁRIO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, o cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade ativa da sociedade de advogados executar os honorários de sucumbência.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.

3.
Aliás, cumpre ressaltar que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Precatório 769/DF, concluiu que, "na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente"
(STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/03/2009).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.761.522/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021.)

De igual modo tem decidido este Colendo Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, no cumprimento de sentença, determinou a expedição de precatório para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em nome de sociedade individual de advocacia, da qual a advogada das partes é sócia individual. O agravante alega irregularidade na ausência de procuração prévia outorgada à sociedade de advogados e possível burla à legislação tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ausência de procuração prévia outorgada pelos exequentes à sociedade de advogados impede a expedição do precatório em nome desta; e (ii) estabelecer se a outorga posterior configura manobra tributária para evitar a incidência de imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que as procurações sejam outorgadas com a indicação expressa da sociedade de advogados, sob pena de presumir-se que a causa foi aceita em nome do advogado, pessoa física, e, portanto, a expedição de precatório ou alvará deve ocorrer em seu nome
. 4.
A ausência de procuração outorgada previamente à sociedade individual de advocacia, quando da constituição do título executivo, inviabiliza a expedição de precatório em nome da pessoa jurídica, mesmo que a procuração tenha sido apresentada posteriormente. 5. A jurisprudência do STJ ainda indica que alterações posteriores na titularidade do crédito, inclusive mediante outorga de novos instrumentos de mandato, não servem como cessão de direitos, especialmente se tal alteração impactar na tributação, podendo ser interpretada como tentativa de redução indevida de tributos.
6. A decisão agravada não observou a necessidade de haver previsão expressa na procuração, antes da homologação dos cálculos, para a inclusão da sociedade de advogados como beneficiária do precatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de menção prévia à sociedade de advogados nas procurações outorgadas pelas partes impõe que o precatório relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais seja expedido em benefício do advogado que patrocina a causa, pessoa física. 2. A outorga posterior de procurações à sociedade de advogados não configura cessão de direitos apta a alterar a titularidade do crédito constituído no título executivo.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 15, § 3º; CTN, art. 123. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 31.05.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.395.585/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.04.2016.

(TJES - AG 5004696-58.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 10/12/2024)

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS NA PROCURAÇÃO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. São devidos honorários de sucumbência a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, prestaram serviço técnico e especializado. 2.
As procurações devem ser outorgadas individualmente aos patronos e indicar a sociedade de que fazem parte, consoante art. 15, §3º, da Lei 8.906/94. Caso contrário, isto é, se não houver qualquer menção à sociedade de advogados, presume-se que o serviço prestado fora realizado unicamente pelo advogado. 3. Correta a divisão dos honorários aos advogados atuantes no processo, quando ausente o nome da sociedade no instrumento procuratório.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 5011938-64.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 12/03/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)